Tribunal: STF
Processo: HC 242225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEBER APARECIDO FAQUINETTI CORREA contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico internacional de drogas.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:



    [...]



    No presente writ, a impetrante alega a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, sob a premissa de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que as instâncias originárias se lastrearam em fundamentações genéricas para lastrear a segregação cautelar.



    Defende, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar a segregação preventiva do paciente.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 177-178).



    As informações foram prestadas às fls. 183-191.



    O Ministério Público Federal, às fls. 194-197, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL NA ESPÉCIE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO AO USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ALTERNATIVAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. SENDO ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE INSTRUIR O WRIT COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU JULGAMENTO, A AUSÊNCIA DE PEÇA INDISPENSÁVEL À ANÁLISE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO, IN CASU, O ACÓRDÃO QUE TERIA MANTIDO O DECRETO PRISIONAL, INVIABILIZA A PRETENSÃO AUTORAL, E CONSTITUI INSTRUÇÃO DEFICIENTE, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO. C. STJ;



    2. Parecer pelo não conhecimento da impetração; alternativamente, pela denegação do writ.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A impetrante alega a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, sob a premissa de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que as instâncias originárias se lastrearam em fundamentações genéricas para lastrear a segregação cautelar.



    Defende, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa.



    Inicialmente, a matéria sobre excesso de prazo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



    No mais, ressai da decisão que manteve a prisão preventiva, os seguintes fundamentos (fls. 28-31):



    A despeito dos documentos apresentados pela defesa (relacionados à residência e emprego fixos, além de ser arrimo de família), estes não são aptos para alterar o quadro fático que ensejou o decreto de prisão preventiva.



    Conforme já asseverado naquela oportunidade, faz-se necessária a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sobretudo, diante das circunstâncias da prática delitiva (quantidade, variedade e natureza da droga), ausência de indicação do responsável pela alegada contratação, a forma de acondicionamento da droga no veículo, sem olvidar a existência de particular identificação de procedência da droga, indicativos de possível colaboração com organização criminosa e, ainda, pendendo a análise dos telefones celulares apreendidos.



    Com efeito, até que sejam apurados novos elementos para elucidar os fatos que estão sob investigação, não se mostra possível a substituição da prisão por outras medidas cautelares.



    Ademais, a conduta do acusado é de extrema gravidade, uma vez que foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), quando conduzia o veículo Fiat Strada, placas AXV-5D65, no qual foram encontrados 47,4 Kg de cloridrato de cocaína e 36,32 Kg de pasta base, embalados a vácuo, ocultos na estrutura da carroceria.



    Deveras, ainda que favorável a condição pessoal do investigado, isso, por si só, não enseja a revogação da prisão quando presentes os pressupostos autorizadores para sua manutenção (CPP, artigos 312 e 313).



    Reitere-se que foi identificado suporte fático suficiente a justificar o decreto prisional, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciado na gravidade concreta do delito (transporte de 47,4 Kg de cloridrato de cocaína e 36,32 Kg de pasta base, em veículo por ele conduzido), no modus operandi (acondicionamento da droga em compartimentos ocultos na carroceria do veículo e embalagens com "marca" de origem), indicando possível interação com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas (sem indicação do responsável pela alegada contratação), circunstâncias aptas a indicar, neste momento, concreto risco à ordem pública.



    Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, tratando-se de delitos envolvendo expressiva quantidade de drogas, cujo modus operandi sugere possível interação com organização criminosa estruturada e com grande potencial econômico, e afasta eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, não se tem, ao menos por ora, como aconselhável a substituição da prisão por cautelares menos gravosas.



    Nesse sentido, a jurisprudência do TRF da 4ª Região e do STJ no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendida é fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar:



    [...]



    Também é assente que as condições pessoais favoráveis não ensejam a automática revogação da prisão cautelar quando presentes as premissas legais a sua decretação. Assim, decidiu o TRF da 4ª Região, em situações similares:



    [...]



    Diante desse quadro, e não havendo relevante modificação do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado, faz-se necessária sua manutenção, pois permanece o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de CLEBER APARECIDO FAQUINETTI CORREA no evento 1, INIC1.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    No caso, o Juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, em razão da gravidade do crime executado, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 47,4 Kg de cloridrato de cocaína e 36,32 Kg de pasta base de cocaína.



    Nesse diapasão, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte.



    A propósito: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 22 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja recebida e processada a vertente ordem de habeas corpus, a fim de que:



    (a) liminarmente seja concedida a ordem de habeas corpus, com a imediata expedição do competente alvará de soltura;



    (b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a manutenção do alvará de soltura (doc. 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator